Tribunal: CARF
Processo: 10670.900685/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900685/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.272 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MAGNESITA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE JULGAMENTO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo
negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a
compensação anterior não homologada, pois, eventual não homologação gerará
a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído nos autos daquela
compensação. Na hipótese de homologação da compensação anterior, o saldo
negativo restará incólume, validando a compensação efetuada com base nele.
Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900685/2012-07
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900685/2012-07

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da DRJ/BHE
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte (fls.
119/124).
Em resumo, o caso se refere à homologação parcial de Declaração de
Compensação – DCOMP no 35177.85776.051109.1.3.02-0114, porquanto o crédito declarado
pela contribuinte foi insuficiente para compensar todos os débitos igualmente declarados,
conforme despacho de fl. 11.
Segundo o documento, a empresa declarou um crédito total de R$ 6.948.032,50
tendo sido confirmado, no entanto, somente R$ 6.907.124,75. A DCOMP em questão foi
transmita para compensar créditos de saldo negativo de IRPJ com débito de Cofins de 10/2009,
resultando no valor não homologado de R$ 54.071,85, acrescido de multa de R$ 10.814,37 e
juros R$ 14.085,71.

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
basicamente, que os créditos em questão decorrem de IPRJ apurado sob o regime de estimativa
mensal, referente ao ano calendário 2006 (exercício – 2007). Segundo alega, durante todo o ano
de 2006 recolheu IPRJ por estimativa, utilizando o saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores. Depois de proceder aos ajustes no final de 2006, apurou saldo negativo de IRPJ que
foi utilizado no exercício seguinte, 2007. Ocorre que, o recolhimento feito por estimativa de
05/2006 foi extinto por compensação, para o que a empresa transmitiu a DCOMP no
26960.63001.300909.1.7.02-3570. Sustenta que a estimativa de 05/2006 poderia compor a base
negativa do IRPJ daquele ano porque não havia pronunciamento da Fazenda até o final do
respectivo exercício sobre a DCOMP transmitida. Esclarece ainda que foi este exatamente o
motivo da homologação parcial, pois o Fisco teria entendido que o débito de 05/2006, extinto por
compensação, não poderia compor a base negativa do IRPJ do período, uma vez que a DCOMP
era objeto do Processo Administrativo no 10670.901910/2011-33, aberto pela contribuinte para
refutar a homologação parcial da mencionada DCOMP. Este processo, aliás, é também de minha
relatoria.

Prossegue, defendendo a tese de que até 05/11/2009, data da transmissão da
DCOMP no 35177.85776.051109.1.3.02-0114, que constitui objeto do presente processo, a
Fazenda não havia se manifestado sobre a compensação anterior, isto é, a DCOMP no
26960.63001.300909.1.7.02-3570, referente a estimativa de 05/2006. Por esse motivo, o
despacho decisório de fl. 11 é nulo, pois não poderia ter rejeitado crédito que estava ainda
pendente de homologação. Invoca o §2o do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996 para respaldar sua
tese.
Acrescenta que, ainda que a compensação de 05/2006 não seja definitivamente
homologada, o respectivo débito deve continuar compondo o saldo negativo de IRPJ do período,
sob pena de caracterizar bis in idem. Isso porque, na hipótese de não homologação definitiva da
compensação daquele período, a recorrente será cobrada dos valores compensados
indevidamente por execução fiscal. Se o valor da estimativa de 05/2006 for decotada do saldo
negativo do IRPJ do respectivo ano, o saldo será positivo nesta proporção, resultado em imposto
a pagar. Se for obrigado a pagar o IRPJ e mais o crédito compensado indevidamente, ficaria
caracterizado o bis in idem tributário. Invoca, em abono à sua tese, a solução de Consulta Interna
RFB no 18, de 2006, que no ponto aduz o seguinte:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900685/2012-07

16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ

Por fim, sustenta a impossibilidade de se exigirem multa e juros sobre os valores
compensados, uma vez que a compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória, de modo que o contribuinte optante desse regime não poderá ser punido por eventual
demora da Fazenda em resolver o procedimento de homologação.

A 4a Turma da DRJ/BHE decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, basicamente sob os seguintes fundamentos. Primeiramente, considerando que a
DCOMP que deu origem ao crédito foi homologada apenas parcialmente à época do despacho
decisório, não havia como se homologar a DCOMP do presente processo, pois não havia certeza
sobre o respectivo crédito, ainda que a decisão sobre aquela homologação não fosse definitiva.
Para tanto, junta a decisão do Processo Administrativo no 10670.901910/2011-33, da lavra da
mesma DRJ/BHE, acórdão no 02-37.692 de 17/02/2012 (fls. 119/124). Lembra o órgão de
primeira instância, que a compensação extingue o crédito tributário compensado sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, o que, no caso, não foi homologado totalmente.

Sobre impossibilidade de se glosar o valor do crédito não reconhecido na
compensação do saldo negativo de IRPJ de 2006, sustentou a DRJ que a SCI/RFB no 18, de 2006
não teria efeito vinculante sobre a respectiva unidade administrativa, pois tal obrigatoriedade
somente passou a se dar depois da publicação da Portaria RFB no 3.222, de 8 de agosto de 2011.

Com relação à alegação de incidência de multa e juros, o órgão julgador invoca o
artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996 que disciplina sua obrigatoriedade. No tocante à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, aduz que em razão do contencioso administrativo iniciado
com a manifestação de inconformidade, aplicam-se o disposto nos art. 151, III do CTN, o
Decreto no 70.235, de 1972 e §11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.

O despacho de fls. 121 informa que a empresa tomou conhecimento do acórdão da
decisão da DRJ em 26/11/2012. O despacho de fls. 122 atesta o decurso do prazo de 15 dias,
contados da data de disponibilização da decisão no e-CAC, o que teria ocorrido em 23/11/2012,
fixando-se como data de ciência da decisão o dia 08/12/2012. Às fls. 126 é emitido outro
despacho, desta vez, informando que o contribuinte tomou ciência, em 18/02/2013, da
“carta/aviso de cobrança” referente ao crédito tributário constituído em decorrência da
compensação homologada parcialmente.

A empresa protocolizou a petição de fls. 206, pleiteando o recolhimento da carta
de cobrança referida, pois teria protocolizado recurso voluntário contra a decisão da DRF em
10/12/2012, portanto, dentro do prazo de 30 dias, contado de 26/11/2012. Esclarece que o
protocolo se deu via AR, juntando cópias da peça recursal (fls. 209/223), do protocolo de
pagamento da despesa postal, com a data de 10/12/2012 (fls. 224), rastreamento do objeto postal
com data de entrega em 12/12/2012 (fls. 225), print da ciência do acórdão recorrido (fls. 227).

Às fls. 231, consta petição da recorrente, protocolada em 08/04/2013, postulando
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, reiterando que recorreu da decisão da DRJ
tempestivamente, juntando cópia do AR com referência a Recurso Voluntário para o presente
processo administrativo e respectivo recebimento em 12/12/2012.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900685/2012-07

Em 26/04/2013 é expedido via e-CAC o Ofício no 175/2013/Saort/DRF-CON,
informando à contribuinte que, para ser dado prosseguimento ao recurso, a empresa deveria
juntar o original do AR. Em cumprimento à intimação, a recorrente junta a petição de fls. 245,
acompanhada dos documentos de fls. 246/247, com chancela da DRF/CON de que o AR confere
com o original, datada de 29/04/2013.

Das fls. 249/262, consta cópia do Recurso Voluntário da empresa, interposto
contra a decisão de primeira instância, praticamente reprisando os argumentos da manifestação
de inconformidade que dariam legitimidade ao seu crédito, insistindo nas teses de
impossibilidade de bis in idem tributário e não incidência de multa e juros sobre os valores
compensados.

O feito foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recursos é tempestivo. Conforme se verifica à fl. 121, a decisão da DRJ/BHE
foi disponibilizada pelo Processo Digital (e-CAC) em 26/11/2012, tendo o contribuinte tomado
conhecimento do seu teor naquela data. À fl. 122 é atestado o decurso do prazo de 15 dias
contatos da disponibilização dos documentos (decisão da DRJ/BHE). Foi expedida carta de
cobrança do crédito tributário devido (fl. 123). Em 18/2/2013 o contribuinte tomou ciência da
cobrança do crédito (fl. 126).
A recorrente ingressa com requerimento esclarecendo que enviou seu recurso
voluntário pelos Correios em 12/12/2012, ou seja, 16 dias antes do prazo final, juntando cópia do
próprio recurso e documentos comprobatórios do alegado (fls. 206/228). Às fls. 231/235 a
recorrente junta pedido de retratação, acompanhado de cópia do AR e reitera o requerimento
anterior, postulando o cancelamento da cobrança administrativa, diante do protocolo do recurso
voluntário, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do
CTN e 33 do Decreto no 70.235, de 1972. Por meio do Ofício no 175/2013/Saort/DRF-CON a
contribuinte é informada de que, para ser dado prosseguimento ao seu recurso, é necessário
juntar o original do AR. A recorrente solicita a autenticação dos originais do AR às fls. 245/248,
o que é feito pela DRF.
Cópias do recurso voluntário é finalmente juntado às fls. 249/262. Conforme se
observa dos autos, a recorrente foi intimada pelo Processo Virtual em 26/11/2012. O recurso foi
protocolado por meio físico, pelos Correios em 10/12/2012, tendo sido o AR recebido pela DRF-
CON em 12/12/2012, portanto, dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do
Decreto no 70.235, de 1972. Depois das diligências narradas, foi autenticado o AR, de modo que
tenho por superadas eventuais divergências sobre a tempestividade do recurso voluntário.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900685/2012-07

Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por advogados constituídos, conforme procuração,
cópias da OAB, estatutos sociais e atas de assembleia juntadas às fls. 28/68.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa da narração dos fatos, o objeto principal da presente
controvérsia reside sobre a validade do despacho decisório de fls. 11 que não homologou parte
do crédito compensado com débitos tributários da recorrente.
A origem do crédito da recorrente advém de pagamento de IRPJ realizado em
regime de estimativa mensal, relativo a 05/2006. Depois de realizados os ajustes do final do
exercício, a recorrente encontrou saldo negativo de IRPJ, do qual fez parte a estimativa de
05/2006, extinta por meio da DCOMP no 26960.63001.300909.1.7.02-3570, não homologada até
05/11/2009, data de transmissão da DCOMP no 35177.85776.051109.1.3.02-0114, que constitui
objeto do presente processo.
Tais valores compuseram o saldo negativo de IRPJ de 2006, mas, conforme se
verifica, dependiam da homologação da DCOMP no 26960.63001.300909.1.7.02-3570. Tal
declaração não foi homologada, conforme se depreende da decisão recorrida e do que foi
decidido no Processo Administrativo no 10670.901910/2011-33, este último aberto para refutar a
homologação parcial da compensação referente a estimativa de 05/2006. Registre-se que, neste
CARF, o processo mencionado é de minha relatoria.
A decisão recorrida sustenta que, para a homologação da compensação, é
necessário ter-se certeza de que tais parcelas foram pagas, o que não é suficiente se existem
processos de compensação em andamento.
No recurso voluntário, a empresa argumenta que à época em que transmitiu o
PER/DCOMP tratado neste processo, não havia ainda decisão administrativa sobre a
compensação do período de 05/2006. Acrescenta que, ainda que a decisão fosse desfavorável, a
compensação tratada nestes autos não poderia deixar de ser homologada, pois, eventual crédito
tributário decorrente do outro processo seria cobrado mediante inscrição na dívida ativa e
eventualmente execução fiscal. Assim, não poderia afetar o presente processo, sob pena de gerar
efeito de dupla cobrança (bis in idem).
A decisão recorrida não procede. Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, que possui o mesmo teor, enfatiza não ser possível glosar valores
que compõem o crédito do contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
em que as estimativas mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs não homologadas.
Isso porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade
suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada. Caso a compensação não
seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas
como crédito tributário na forma da legislação de regência. Se, por outro lado, o crédito for
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900685/2012-07

confirmado e a compensação homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas
recolhidas mediante tal compensação será considerado líquido e certo, razão pela qual, as
compensações realizadas com base nesse saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A
glosa de estimativas pagas com compensações não homologadas de anos anteriores poderá
resultar em duplicidade de cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que
não se reconheceu o crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse
sentido é o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para
melhor esclarecer:
A DRJ sustenta que, para a homologação da compensação, é necessário ter-se certeza de
que tais parcelas foram pagas, o que não é suficiente se existem de processos de
compensação em andamento e quando falta a prova de quitação do parcelamento. No
recurso voluntário, a empresa argumenta que as compensações foram resolvidas na
primeira instância favoravelmente aos seus interesses e junta cópias das decisões da
DRJ. Sobre o parcelamento, afirma que tal foi devidamente pago, juntando o recibo do
pedido de parcelamento (fls. 231/233) e o documento de fls. 234 referente ao
acompanhamento do pedido de parcelamento.
A decisão recorrida não procede. Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, que possui o mesmo teor, enfatiza não ser possível
glosar valores que compõem o crédito do contribuinte apurado mediante saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas mensais foram recolhidas com
PER/DCOMPs não homologadas.
Isso porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a
exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada.
Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o
crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da legislação de
regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação homologada, o
saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação será
considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de
cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o
crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse sentido é o
Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para
melhor esclarecer:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podiam ser quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Os valores apurados por
estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Não é passível
de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)
antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da
multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não
há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de
Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900685/2012-07

homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Como se vê, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 entende existir uma espécie
de autonomia entre os procedimentos compensatórios, de modo que, eventual crédito tributário
gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no seu respectivo
processo.
Assim, assiste razão à contribuinte, porque nas DCOMP que compuseram o saldo
negativo, eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão ensejo à respectiva cobrança, não
podendo o valor de estimativa não confirmado naquele processo ser glosado neste, pois poderá
acarretar cobrança em duplicidade.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento, reformando-
se a decisão da DRJ para reconhecer o direito creditório pleiteado, informado na DComp, e
homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital